Tribunal: TJES
Processo: 5003441-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003441-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003441-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME MACHADO COSTA - ES11285-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRAZIL PARCHMENT LTDA.
contra o r. acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A embargante aduz, em suma, que
“
em suas contrarrazões recursais
(...)
pugnou pela designação de sessão de conciliação entre as partes. Todavia, o r. acordão não se pronunciou a respeito”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRAZIL PARCHMENT LTDA.
contra o r. acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A embargante aduz, em suma, que
“
em suas contrarrazões recursais
(...)
pugnou pela designação de sessão de conciliação entre as partes. Todavia, o r. acordão não se pronunciou a respeito”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, a ora embargante aponta omissão em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação, contudo, além de se tratar de matéria irrelevante para o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência concedida em favor do ente público ora embargado, esse pedido foi submetido ao julgador de origem e consignado em contrarrazões no estrito e expresso intuito de reforçar a boa-fé da parte, que tem interesse na aquisição do imóvel objeto da lide.

O julgado embargado observou que ao longo dos anos ocorreram várias tratativas malsucedidas para regularização da ocupação indevida do imóvel, destacando que, não obstante a arguida boa-fé, o imóvel litigioso se trata de bem público, insuscetível de ser usucapido, cuja detenção, de natureza precária, também não assegura retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Embora a solução consensual de conflitos deva ser estimulada, no caso, não se identificou a necessidade de designação de audiência de conciliação nesta fase, tanto que efetivamente nem pleiteada perante esta Corte, que definiu a matéria nos limites que lhe foi submetida.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Hipótese em que a ora embargante aponta omissão em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação, contudo, além de se tratar de matéria irrelevante para o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência concedida em favor do ente público ora embargado, esse pedido foi submetido ao julgador de origem e consignado em contrarrazões no estrito e expresso intuito de reforçar a boa-fé da parte, que tem interesse na aquisição do imóvel objeto da lide.

3.
O julgado embargado observou que ao longo dos anos ocorreram várias tratativas malsucedidas para regularização da ocupação indevida do imóvel, destacando que, não obstante a arguida boa-fé, o imóvel litigioso se trata de bem público, insuscetível de ser usucapido, cuja detenção, de natureza precária, também não assegura retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

4.
Embora a solução consensual de conflitos deva ser estimulada, no caso, não se identificou a necessidade de designação de audiência de conciliação nesta fase, tanto que efetivamente nem pleiteada perante esta Corte, que definiu a matéria nos limites que lhe foi submetida.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.